Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Em observância aos termos do artigo 108, § 1o, do CPC, ainda não há notícia de alteração do polo passivo nos autos de origem. Ademais, o documento acostado neste recurso, Ata da Assembleia Geral Extraordinária (id 73830811), informa tão somente a cisão parcial da True Securitizadora para a Opea Securitizadora S.A. Portanto, a Opea Securitizadora S.A não tem legitimidade para constar no polo passivo deste recurso, pois, em relação ao bem móvel objeto da lide, a propriedade fiduciária está consolida em nome da True Securitizadora S.A, conforme consta na matrícula n. 234544 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, documento juntado na contestação dos autos do Juízo de Primeiro Grau. Com efeito, nada a prover quanto aos pedidos da Opea Securitizadora S.A. Mantenham-se os autos na sessão de julgamento. Brasília, 28 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital